Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717263-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE CASTRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Verifica-se que foi realizado acordo extrajudicial entres as partes, comprovante de pagamento IDs 36043658 e 36044159, e que a parte agravante requer seja julgado prejudicado o recurso, ID 36043656. Ante do exposto, ante a perda superveniente do interesse recursal, resta PREJUDICADO O RECURSO, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora